Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700971-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA DUTRA (processo n.o 0711101-64.2023.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o agravante forneça à parte autora o medicamento PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica pelo prazo inicial de seis meses. O teor da decisão questionada encontra-se no ID n.o 178887648 do processo referência. Em suas razões recursais (ID n.o 54915174 - Pág. 1/6), o agravante sustenta, em síntese, que a pretensão da autora não merece provimento posto que a requerente pretende o fornecimento de medicamento de alto custo em contrariedade à incorporação ao SUS e às indicações previstas em bula; o medicamento não é padronizado no âmbito da SES; viola disposições constantes da Política Nacional de Medicamentos e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica; afronta normas da Lei Federal n. 8.080/90, Lei Orgânica de Saúde; e contraria os fundamentos da Medicina Baseada em Evidência. Sustenta que em que pese possua registro na ANVISA, o medicamento PIRFENIDONA não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico da parte autora, além de não ser padronizado e que o Ministério da Saúde não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para o tratamento da patologia. Aduz que a autorização de seu fornecimento pelo poder Judiciário deve obedecer aos requisitos estabelecidos pelo STJ, no tema 106, quais sejam: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, o que não ocorreu no caso. Informa que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (Esbriet ou Egurinel) é estimado em R$ 219.066,24, sendo, portanto, medicamento de alto custo e que não há urgência ou emergência médica, conforme atesta a nota técnica do NATJUS. Menciona que há periculum in mora inverso, o que desautoriza a concessão de tutela de urgência antecipada, vez que gera prejuízo desproporcional à parte Agravante. Nesse cenário, requer seja conhecido o recurso, concedido o efeito suspensivo e no mérito seja reformada a decisão vergastada. Sem preparo ante a concessão de isenção ao ente público. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso pleiteado pelo agravante. No que tange à probabilidade do direito, tenho que este não se encontra demonstrado em análise sumária. O c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Desse modo, em análise dos requisitos exigidos para a concessão do medicamento PIRFENIDONA, o Magistrado em antecipação de tutela, havida negado o pedido em 27/09/2023, tendo em vista que há época não havia manifestação técnica do NATJUS/TJDFT. Como bem salientado pelo Juízo de origem, o enunciado n.o 18 do FONAJUS orienta que “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”, especialmente quando houver parecer da CONITEC pela não incorporação da tecnologia judicializada (enunciado no 103 do FONAJUS). Contudo, após a juntada da Nota Técnica do NATJUS/TJDF, em 20/11/2023, em que o órgão e manifestou favorável à demanda (ID n.o 178643466 do processo n.o 0711101-64.2023.8.07.0018), o Magistrado deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela obrigando o agravante a fornecer a autora o medicamento PIRFENIDONA. No caso, verifica-se que a parte autora: I) possui 41 anos de idade, foi diagnosticada com pneumonia intersticial associada a esclerose sistêmica (CID: J84), com características de fibrose pulmonar progressiva, sob o padrão de pneumonia intersticial usual; (II) já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: Metotrexato por 4 (quatro) meses em 2016; Ciclofosfamida por 7 (sete) meses em 2017; atualmente, ela faz uso de Prednisona Sing./dia e Micofenolato mofetil 2g./dia, mas a eficácia dos medicamentos é insuficiente para o controle da enfermidade; (III) A médica Larissa Del Blanco Alves (CRM/DF 18726), especialista em pneumologia, com atuação no HUB-UnB - Hospital Universitário de Brasília, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clinica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de tratamento com o medicamento Pirfenidona 267 mg. Conforme exarado na decisão vergastada, todos os requisitos imprescindíveis para a concessão do medicamento pleiteado encontram-se presentes na demanda e devidamente comprovado: a) o relatório médico da pneumologista responsável pelo caso, é claro quanto a imprescindibilidade do medicamento prescrito, assim como a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS (ID n.o 173375845 do processo de origem), além da indicação favorável do NATJUS por meio de Nota técnica; b) incapacidade financeira da autora; e c) registro na ANVISA da medicação indicada. Desse modo, não se vislumbra a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, ante a não demonstração da probabilidade do direito, já que a decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada e nos termos estabelecidos na Tese 106 do STJ. Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar, caso tenha interesse. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador